Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. VEÍCULO USADO. VÍCIOS DO PRODUTO NÃO SANADOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPOSIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. A parte autora relatou na inicial que o veículo que adquiriu da empresa ré apresentou diversos defeitos no dia seguinte à compra, como vazamento de óleo no câmbio, quebra da marcha, amortecedores estourados, vazamento de óleo na roda direita, danos graves na parte inferior, além de possuir restrições no Detran que não foram resolvidas pela empresa.
3. As diversas mensagens trocadas entre as partes corroboram as alegações da inicial, como a foto com vazamento de óleo na suspensão, vídeo mostrando problema no câmbio (ID 78616525), nota fiscal de pagamento de peças (ID 78611223 - Pág. 9/10), avaliação do mecânico (ID 78616524) e diversas mensagens trocadas entre o consumidor e o fornecedor por meio das quais este se compromete a consertar os defeitos e a resolver pendência perante o Detran (ID 78611223, pág. 11/27, e ID 78616523). Quanto a essas pendências, as tentativas da autora em obter o documento para transferir o veículo foram reiteradas entre 15 de abril e 21 de julho de 2025 (pág. 13 e 25) sem nenhuma solução concreta por parte do fornecedor.
4. Portanto, a presunção de veracidade das alegações da autora decorrente da revelia é confirmada por robustas provas de defeitos do veículo e de falha na prestação do serviço da empresa ré.
5. Se o fornecedor não sanou os defeitos no prazo legal, deve ser resolvido o negócio, conforme escolha realizada pelo consumidor, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC. Consequentemente, todas as taxas e impostos incidentes sobre o veículo deverão ser suportados pelo fornecedor e o veículo deverá ser entregue ao fornecedor depois deste devolver integralmente a quantia paga pelo consumidor.
6. A autora, recém-habilitada, informou ao fornecedor que era o primeiro veículo que estava adquirindo, tendo despendido quantia relevante para suas condições econômicas e ficado por meses privada do uso do veículo (ID 78611223 - Pág. 16). Essas circunstâncias, aliadas à indiferença da empresa, são aptas a aflorar o dano moral, mostrando-se razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 para compensar, no que é possível, os transtornos suportados.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar resolvido o contrato e condenar a ré/recorrida a devolver à autora a quantia paga pelo veículo, corrigida pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de SELIC a partir da citação, e a pagar à autora R$ 2.000 (dois mil reais) pelos danos morais, corrigida pela Selic a partir da data deste acórdão.
8. Sem custas ou honorários.